Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726762-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME AGRAVADO: RAIZEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Issamu Shinozaki Filho, que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento movida em desfavor de RAIZEN S.A., determinou o arquivamento do feito por ausência de documentos necessários ao seu prosseguimento. Em suas razões recursais (ID 60950408), o exequente (posto revendedor de combustível) elucida que o valor liquidando resulta de condenação da parte agravada ao pagamento de multa rescisória por violação de contrato de promessa de compra e venda mercantil (combustíveis) e de comodato de equipamentos firmado entre as partes. Sustenta ser imprescindível, à presente liquidação, que a parte agravada junte aos autos os documentos e informações sobre a quantidade de produto por esta vendida ao agravante, e sobre o maior valor de venda por esta praticado no foro do contrato, para o fim de viabilizar a apuração da diferença do volume contratual cumprido (notas fiscais de compra pela agravante e de venda pela agravada) em face do volume fixado no contrato. Questiona, nessa esteira, o arquivamento do feito sem a prévia determinação à parte agravada para que apresentasse referidos documentos, de forma que o juízo de origem teria descumprido o comando judicial proferido no agravo de instrumento n. 0714244-52.2022.8.07.0000, que ordenou que ambas as partes exibissem os documentos de comprovação de compra. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar "o cumprimento integral da decisão proferida por esse d. Juízo Revisor junto ao Agravo de Instrumento n.o 0714244-52.2022.8.07.0000, ou seja, para determinar também à Agravada a exibição dos documentos essenciais para a continuidade, em especial, as compras (pela Agravante) e vendas (pela Agravada) realizadas entre as partes durante o período de vigência do contrato objeto da presente lide, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os volumes declinados pelo Agravante”. Preparo recolhido (IDs 60951161 e 60951163). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. Como relatado, a Agravante, JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME, se insurge contra decisão que, em sede de liquidação de sentença movida em desfavor de RAIZEN S.A., determinou o arquivamento do feito por ausência de documentos necessários ao seu prosseguimento. Segundo o juízo de origem, a exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus probatório acerca das vendas por ela efetivadas aos consumidores finais, elemento que o julgador aponta ser imprescindível à realização do cálculo do valor liquidando. Eis o teor do decisum agravado: “Considerando o trânsito em julgado do provimento jurisdicional que dirimiu a ação de conhecimento de n.o 0003185-86.2014.8.07.0001, converto esta liquidação provisória em definitiva. Anote-se. Nos termos do voto condutor do acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0714244-52.2022.8.07.0000, "(...) não basta a JT COMERCIO comprovar os volumes adquiridos (fato que pode ser provado documentalmente tanto por ele como pela RAIZEN); é necessário que demonstre também o que efetivamente vendeu aos consumidores finais, ônus probatório que lhe pertence e sem o qual o cálculo não poderá ser realizado (...)". Outrossim, reputou o Juízo insuficientes os documentos apresentados pela requerente conforme ids. 159126963 a 159126991, uma vez que suprimidas "(...) diversas folhas dos Livros de Movimentação de Combustíveis (LMC's) reproduzidos, bem como deixou de apresentar os LMC's de extensos períodos sem demonstrar objetivamente, contudo, eventual impossibilidade de fazê-lo (...)". A título de ilustração, da simples leitura do id. 159126963, que reproduz o Livro de Movimentação de Combustível n.o 16, observa-se a supressão das folhas 003, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 022, 023, 024, 027, 028, 030, 032, 034, 035, 036, 038, 040, 042, 043, 046, 048, 049, 050, 053, 055, 056, 059, 061, 053, 067, 070, 071, 073, 077, 078, 080, 083, 084, 085, 087, 088, 091, 093, 095, 097, 098, 099, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 150, 153, 154, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 171, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, lacunas estas que se repetiram em todos os LMC's apresentados. Neste ponto, impõe-se destacar que o artigo 2o da Portaria n.o 26/1992 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC estabelece que "(...) o registro no LMC deverá ser efetuado diariamente pelo PR, tornando-se obrigatório a partir de 1 de fevereiro de 1993 (...)". Assim, uma vez que, muito embora instada a tanto, a requerente não se desincumbiu de instruir os autos com os documentos necessários ao prosseguimento desta liquidação que, ademais, foi deflagrada a seu pedido, impõe-se o arquivamento do feito, observadas as devidas baixas. Consigno, por oportuno, que a presente liquidação poderá ser retomada mediante simples petição, desde que supridas as omissões da parte requerente.” (ID 194136861 do processo referência) grifo nosso Em suas razões, a Agravante alega que a liquidação do valor exequendo reclama a comprovação das compras efetivadas pela Agravante e das vendas efetivadas pela Agravada, e não das compras e vendas ao consumidor realizadas pela própria Agravante. Aduz que o d. Juízo a quo não cumpriu a decisão proferida no AGI n. 0714244-52.2022.8.07.0000, que teria ordenado a ambas as partes exibirem os documentos, de modo que seria necessária a prévia determinação à parte Agravada para apresentar os documentos relativos às compras feitas pela Agravante e às vendas feitas pela Agravada durante o período de vigência do contrato. Assim, para fins de aferir a probabilidade do direito recursal, importa averiguar, primeiramente, se o juízo a quo se afastou do teor do decisum do AGI n. 0714244-52.2022.8.07.0000, que assim restou ementado: “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OLEO LUBRIFICANTES. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AUSENCIA DE PREJUIZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DA PROVA. REABERTURA DE PRAZO PARA AMBOS OS LITIGANTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de exibição de documentos relacionados ao maior preço praticado pela distribuidora no âmbito do Distrito Federal não foi enfrentado na decisão recorrida, o que obsta a sua apreciação por este órgão recursal. 2. Sendo observada que a pretensão recursal foi suscitada na origem e apreciada na decisão recorrida, rejeita-se a preliminar de inovação recursal abordada nas contrarrazões ao recurso. 3. A apuração da multa compensatória prevista no contrato entabulado entre as partes demanda a exibição de documentos que ambas as partes deveriam possuir, por força da obrigação constante no art. 1.194 do Código Civil, o qual dispõe que "o empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados". 3.1. Compete a ambos os litigantes - sociedades empresárias do ramo de combustíveis - o registro e arquivamento de todas as transações de compra e venda realizadas durante o período de vigência do contrato, devendo, nesta oportunidade, apresentá-las em juízo para que seja possível a realização do cálculo da multa contratual. 3.2. Cabe exclusivamente a empresa gestora do posto de combustível o ônus da prova dos produtos vendidos ao consumidor, já que não há ingerência da empresa ré nesta atividade da empresa autora. 4. Apresentados os documentos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser reaberto o prazo de manifestação a ambas as partes, sendo deferida a ré a possibilidade de reiterar a sua impugnação a qual foi julgada prejudicada na origem, sem que incida, sobre si, os efeitos da preclusão. 5. Agravo de Instrumento da parte autora parcialmente conhecida e, neste ponto, improvido. 6. Agravo de Instrumento da parte ré conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1616786, 07142445220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contrário à argumentação recursal, esta eg. 7a Turma Cível concluiu, no AGI n. 0714244-52.2022.8.07.0000, ser necessária para o cálculo da multa liquidanda a comprovação da quantidade de venda feita pela Agravante aos consumidores, consoante se confere, in verbis: “No entanto, em relação ao volume de gasolina, álcool e óleo lubrificante vendidos pelo posto (requisito essencial para o cálculo da multa contratual), o ônus de comprovar essas vendas é exclusiva da liquidante JT COMERCIO DE COMBUSTÌVEIS, pois é dela a atividade empresarial de aliená-los diretamente aos consumidores, procedendo, em seguida, com o devido registro no Livro de Movimentação de Combustíveis, bem como lançando-os em seus registros contábeis, documentos estes que a RAIZEN não possui acesso. [...] deve a JT COMERCIO comprovar – ou formular os requerimentos que entender pertinentes – para demonstrar o volume de gasolina, álcool e óleo lubrificantes vendidos aos consumidores.” Nesse aspecto, a Agravante não se desincumbiu de instruir o feito com os documentos, de sua exclusiva incumbência, apontados como necessários à liquidação, razão pela qual se entende, prima facie, não haver viabilidade para o prosseguimento da fase de liquidação. Por sua vez, no concernente à quantidade de produto adquirida pela Agravante, esta instância recursal confirmou, no AGI n. 0714244-52.2022.8.07.0000, caber a ambas as partes “demonstrar as compras e vendas de gasolina, álcool e óleo lubrificante de 1992 até 2013”, visto ser obrigação de ambas conservar a pertinente documentação. É o que se confere, verbis: “Como a relação em questão envolve compra e venda de combustíveis, este controle contábil/financeiro é ainda mais rigoroso, sendo obrigatório ao posto de combustível (neste caso, sob a gestão da JT COMERCIO) a manutenção do intitulado “Livro de Movimentação de Combustíveis”, o qual deve permanecer, de forma obrigatória, no estabelecimento com informações dos últimos seis meses, sendo ainda necessária – para fins de fiscalização fiscal – a sua existência por, no mínimo, cinco anos (arts. 182, §2o e 187 do Decreto Distrital 18.955/1997 – Regulamento do ICMS). Dito isto, a primeira questão aqui discutida envolve os volumes de combustíveis e lubrificantes adquiridos pela JT COMERCIO junto a RAIZEN. Como se trata de compra e venda mercantil, é de se esperar, à luz do que dispõe o art. 1.194 do Código Civil, que ambas as partes possuam cópia das faturas com o detalhamento dos produtos adquiridos, documentos estes que servem de base de informação para o pagamento de tributos juntos aos fiscos distrital e federal. Diante desta obrigação legal, o juízo de origem, de forma acertada, determinou que ambas as partes comprovassem o volume de combustíveis e óleos lubrificantes transacionados ao longo da relação contratual, o que, a meu sentir, está correto, já que é dever legal dos agravantes possui-los, sendo de interesse comum a eles a exibição completa desta documentação, pois as quantidades não adquiridas influenciam diretamente no cálculo da multa.” Nesse ponto, conquanto ambas as partes tenham a obrigação de conservar a documentação dos volumes entre elas efetivamente transacionados (art. 1.194 do Código Civil), basta que qualquer delas carreie a prova aos autos para atender a necessidade de disponibilização dos dados imprescindíveis ao cálculo do valor devido (art. 371 do CPC), sendo certo prevalecer o interesse da própria Agravante no prosseguimento da liquidação, que, portanto, não tendo trazido ao feito documentação satisfatória sobre a quantidade de produto adquirido, arca, a priori, com os efeitos de não ter se desincumbido com o ônus da prova. Assim, além de ausente a comprovação da quantidade de venda feita pela Agravante aos consumidores, o que é suficiente, per se, para obstar o prosseguimento da liquidação, entendo não ser o caso, ao menos nesse breve exame prefacial, de determinar que a parte Agravada apresente os dados dos produtos efetivamente transacionados com a Agravante durante o período de vigência do contrato. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, indefiro o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator